Tribunal: TJMT
Processo: 1016149-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016149-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JOSIMAR DOS SANTOS PIRES - CPF: 033.650.701-17 (PACIENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA WALKER RODRIGUES DA SILVA - CPF: 058.423.781-24 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), V. M. V. P. (TERCEIRO INTERESSADO), J. M. W. R. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), L. F. W. P. (TERCEIRO INTERESSADO), V. M. W. P. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS N. 1016149-76.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE: DR. RODRIGO LUIZ GOBBI

PACIENTE: JOSIMAR DOS SANTOS PIRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E SUA FAMÍLIA
– REITERAÇÃO NO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
2)
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA EXTREMA E A PENA A SER APLICADA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO
– NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA –
3)
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Não há ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente, quando o paciente apresenta comportamento arredio diante de limites impostos pelo Poder Judiciário e reitera no descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR.

2) Em sede de
habeas corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.

3)

Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS N. 1016149-76.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE: DR. RODRIGO LUIZ GOBBI

PACIENTE: JOSIMAR DOS SANTOS PIRES

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório lançado pela eminente Desa.
Maria Aparecida Ribeiro, plantonista
(Id. 52833979):

“
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Rodrigo Luiz Gobbi, em favor de JOSIMAR DOS SANTOS PERES, em tese, submetido a constrangimento ilegal tributado ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora porque
decretou a prisão preventiva do paciente
à conta do
descumprimento de medidas protetivas de urgência
anteriormente estabelecidas em prol de sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.

Contextualizando a aventada coação ilegal, o impetrante alega, em síntese, que a autoridade judiciária de 1.o grau não se desincumbiu de demonstrar, de maneira suficiente e idônea, a efetiva necessidade da segregação cautelar.

A título de segunda vertente ensejadora da impetração, argumenta a ausência,
in casu
, do
periculum libertatis
, apontando, em abono à esta tese, que o paciente ostenta condições pessoais que lhe credenciam responder ao processo em liberdade, sendo suficientes, na hipótese, as cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, e finaliza fazendo alusão ao princípio da homogeneidade das cautelares.

Diante de tais argumentos, pugna pela concessão
liminar

da presente ordem liberatória, para fazer cessar o alardeado constrangimento ilegal, mediante a revogação da prisão preventiva objurgada, condicionada ou não às providências judiciais alternativas, com a subsequente expedição do competente alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida
”.

O pleito liminar foi indeferido pela eminente desembargadora plantonista,
Maria Aparecida Ribeiro
(Id. 52833979)
e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
54118995
).

O
parecer, da lavra da Dra.
Silvana Correa Vianna
(Id.
55207454
), Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de agosto de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS N. 1016149-76.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE: DR. RODRIGO LUIZ GOBBI

PACIENTE: JOSIMAR DOS SANTOS PIRES

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o Ministério Público, na data de 22/07/2020, manifestou pela decretação da prisão preventiva do paciente, uma vez que ele vinha reiteradamente descumprindo as medidas protetivas deferidas em favor da vítima Jéssica Wlaker Rodrigues da Silva, sua ex-companheira, e fazendo diversas ameaças de morte em face dela e de sua família.

Após análise dos documentos juntados pelo Ministério Público, contendo áudios e mensagens, o magistrado concluiu que as ameaças eram graves e, visando garantir a integridade física e psicológica da vítima e de sua família, decretou a prisão preventiva do paciente.

Eis o conteúdo do
decisum
,
verbis:

“Trata -se de representação para decretação de Prisão Preventiva de JOCEMAR DOS SANTOS PIRES, pleiteada pelo Ministério Público.

Informa o MPE, que a vítima possui medida protetiva em face do requerido e que ele vem reiteradamente descumprindo tais medidas.

Relatou o MPE que na data de 20/07/2020, a vítima compareceu na Promotoria de Justiça, oportunidade em que relatou o descumprimento das medidas protetivas pelo agressor: “Que conviveu em união estável com a pessoa de JOCEMAR DOS SANTOS PIRES por aproximadamente por 16 (dezesseis) anos; Que estão separados desde meados de abril de 2020; Que a separação foi motivada em razão das agressões físicas praticadas por JOCEMAR contra a declarante, que na posse de uma faca, golpeou a mão esquerda da declarante, provocando lesão corporal; Que após a separação a declarante deixou o lar conjugal, tendo ido morar com sua genitora, bem como solicitou as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha; Que as medidas foram deferidas no processo código 224253, sendo determinado que JOCEMAR não se aproximasse da declarante e sua família, não entrasse em contato telefônico, etc; Que JOCEMAR não aceita a separação, e nunca cumpriu as medidas protetivas; Que JOCEMAR manda mensagens pelo aplicativo WhatsApp, inclusive foto de um facão; Que JOCEMAR ameaça a declarante através das mensagens, dizendo que se não voltar para ele, ele vai lhe matar, que vai atear fogo na casa da mãe da declarante, e matar quem estiver junto com a mesma, se referindo a um novo companheiro; Que no sábado, dia 18/07, por volta das 14 horas, JOCEMAR compareceu na casa da declarante e viu rastros de um veículo; Que esse veículo é do namorado da irmã da declarante, de nome JÚNIOR; Que então JOCEMAR achou que era de algum homem que a declarante estivesse se relacionando; Que aí ele ficou muito bravo e disse que se souber que a declarante está com um novo relacionamento, vai matá -la; Que após essas ameaças ele deixou o local; Que no domingo, dia 19/07, por volta das 19 horas/20 horas, JOCEMAR novamente foi até a residência da declarante; Que JOCEMAR estava embriagado e adentrou o portão, se dirigiu até a declarante e perguntou “quem era que estava lá de carro”; Que a declarante disse que era um amigo de seu cunhado; Que então JOCEMAR adentrou a residência e foi procurar a mãe da declarante; Que a declarante disse que chamaria a polícia, então JOCEMAR saiu da casa dizendo que voltaria para lhe matar e matar quem estava com a mesma; Que logo após JOCEMAR mandou várias mensagens contendo ameaças; Que a declarante informa que quando dos acontecimentos no sábado e no domingo, ligou para a polícia militar, no 190, todavia, embora atendida no telefone, os agentes somente compareceram no domingo a noite, muito tempo depois que JOCEMAR deixou o local; Que a declarante possui as mensagens de texto e áudio, assim como fotos que JOCEMAR lhe enviou nestes últimos dias, fazendo, nesta oportunidade, o encaminhamento ao e -mail funcional do MPE;”

Dentre as mensagens encaminhadas à vítima pelo agressor há áudios onde ele diz que irá matar a vítima e sua genitora, cortará seu pescoço, colocará fogo na casa, mastigará seu coração, encaminhado fotos de arma branca (facão) estando aparentemente sob efeitos de álcool, o que demonstra a gravidade em concreto das ameaças perpetradas à vítima.

Diante dos fatos apresentado e considerando o elevado risco que a situação apresenta, pugna o Ministério Público pela decretação da prisão preventiva de JOCEMAR DOS SANTOS PIRES, visando assim, garantir a integridade física da vítima e de sua família, vez que em liberdade ele coloca em risco a integridade física e psicológica a vítima e de sua família.

Eis o relato do necessário. Fundamento e Decido.

De pronto, importante consignar que a segregação preventiva, disciplinada no artigo 311, e seguintes, do Código Processo Penal, como espécie de prisão processual, tem natureza cautelar, destinando-se, exclusivamente, a assegurar a efetividade de um provimento definitivo a ser editado em processo principal de cognição exauriente sobre a existência do crime e de seu autor.

Primeiramente é impende assinalar que o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade (presunção de inocência) daquele submetido à persecutio criminis in judicio.

A seu turno, temos que o bem jurídico tutelado pela Lei n. 11.340/2006 é, lato sensu, a dignidade da mulher, máxime em suas relações intrafamiliares e domésticas. A interpretação, neste sentido, não vem de ser literal, senão teleológica, dada a sua conjuntura e conteúdo. N’outras palavras, compreender o escopo da Lei implica necessariamente considerá -la em um marco amplificado, a fim de que sua aplicação nos casos concretos reverbere o seu verdadeiro telos, evitando, pois, o menoscabo às garantias ínsitas a um processo penal democrático.

Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença do fumus commissi delicti. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal.

No caso em testilha, ante a natureza da pena cominada para os delitos em tela, é certo que, por serem considerados crimes menos graves do que o apenado com reclusão indica a lei que não é admissível a decretação da prisão preventiva, uma vez que são passíveis de substituição por penas alternativas, tornando eventual segregação cautelar uma medida excessiva.

Em complemento ao raciocínio acima desenvolvido pelo jurista Guilherme de Souza Nucci, fazendo alusão ao artigo 20 da Lei Maria da Penha, comenta o aludido doutrinador que “há delitos incompatíveis com a decretação de prisão preventiva. Ilustrando: a lesão corporal possui pena de detenção de três meses a três anos; a ameaça, de detenção de uma a seis meses, ou multa. São infrações penais que não comportam preventiva, pois a pena a ser aplicada, no futuro, seria insuficiente para ‘cobrir’ o tempo de prisão cautelar (aplicando -se, naturalmente, a detração, conforme o art. 42 do Código Penal). Leve -se em conta, inclusive, para essa ponderação, que vigora no Brasil a chamada política da pena mínima, vale dizer, os juízes, raramente, aplicam pena acima do piso e, quando o fazem, é uma elevação ínfima, bem distante do máximo. Estaria configurada uma violência abominável contra o réu, que ficaria cautelarmente detido por mais tempo do que a pena futura a ser aplicada”.

Contudo, a lei deixou a possibilidade de decretação de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, conforme preceitua o artigo 313, III do Código de Processo Penal.

In casu, as fotos e áudios juntado aos autos comprovam que o acusado vem reiteradamente descumprindo as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, vez que fica indo até a residência da vítima, além de ficar vigiando quem entra e quem sai, ligar e mandar diversas mensagens de texto e áudio com ameaças.

Os áudios contendo as ameaças demostram o desequilíbrio emocional em que o agressor se encontra, vez que em todos os áudios ele diz que irá matar a vítima e sua genitora, chegando a dizer em um dos áudios que vai matar a vítima a facada e que seu desejo é de dar mais de 100 (cem) facadas na vítima pra ninguém lhe reconhecer, em outro áudio ele diz que irá matar a vítima, sua mãe, seus familiares e que aparecer na frente, dizendo ainda seu desejo é além de matar, mastigar o coração da vítima e fazer um vídeo, que é sua vontade, seu ódio.

Em outro áudio ele diz que tem ciúmes demais da vítima, que é doente de ciúmes, que desde que separou não sabe o que fazer, restando claro que sua liberdade neste momento coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima e de sua família.

Diante do contexto acima, entendo que a prisão preventiva do agressor deve ser decretada para garantir a ordem pública, notadamente em razão do fundado receio de reiteração delitiva, dado a gravidade em concreto do ato por ele praticado e sua personalidade violenta e desequilibrada, não podendo o Poder Judiciário esperar que o representado promova uma ação ainda mais violenta para tomar providencias mais enérgicas, vez que nesses casos não há como presumir que as ameaças não irão se concretizar.

Nesse contexto, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade da vítima, das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança e proteção das vítimas desses crimes, quebrando a resistência das vítimas em denunciar seus agressores, já que os dados e a própria imprensa têm mostrado que as mulheres estão morrendo com o boletim de ocorrência e com a medida protetiva em mãos – ou seja, estão morrendo sob instrumentos que deveriam garantir sua proteção.

Ademais, a garantia da ordem pública implica ainda em devolver à sociedade a sensação de segurança, confiar que, caso haja denuncia pela vítima o Estado vai garantir a ela a segurança devida, sem impunidade do agressor, pois, segundo a pesquisa Violência e Assassinatos de Mulheres (Data Popular/Instituto Patrícia Galvão, 2013), 85% dos entrevistados acham que as mulheres que denunciam seus parceiros ou ex quando agredidas correm mais risco de serem assassinadas. O silêncio, porém, tampouco é apontado como um caminho seguro: para 92%, quando as agressões contra a esposa/companheira ocorrem com frequência, podem terminar em assassinato. Ou seja, o risco de morte por violência doméstica pode ser iminente.

Ex postis, vislumbrando -se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, em especial a integridade física da vítima e assegurar a aplicação das medidas protetivas alhures fixadas, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOCEMAR DOS SANTOS PIRES, como única forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência.”.
(Id. 54118995).

Posteriormente, no dia 17/08/2020, foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, ao argumento que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao paciente e que se fazem presentes os requisitos da custódia cautelar, conforme exposto na decisão anterior, notadamente para a garantia ordem pública e preservação da integridade física e psicológica da vítima, porquanto evidente a periculosidade do paciente (decisão constante no Sistema Primus – código da ação penal 224253).

Verifica-se que as decisões estão concretamente fundamentadas, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, a autoridade judiciária
considerou a necessidade de se garantir a ordem pública
, a fim de evitar a reiteração delitiva,
porquanto o paciente persiste no comportamento agressivo e ameaçador em face da vítima,
demonstrando ser uma pessoa violenta e desequilibrada, ao passo que sua segregação consistente em preservar a integridade física e psicológica da vítima, bem como de sua família.

Segundo consta na decisão, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, justamente porque ele vinha reiteradamente descumprindo as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, fazendo diversas ameaças de morte em face dela e sua família.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Não obstante, há que se ressaltar, ainda, que o simples fato de o paciente ter violado medida protetiva já existente - as quais foram estabelecidas pelo magistrado em 06/05/2020 (código da ação penal 224253) - solidifica a imprescindibilidade da medida de exceção para o resguardo da ordem pública e da integridade da vítima.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“HABEAS
CORPUS – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA) – PRISÃO PREVENTIVA (...)
DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA
(...) DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CUSTÓDIA MANTIDA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – ESTUDO SOCIAL REALIZADO PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR APONTADO LONGO HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA VIVENCIADO PELA VÍTIMA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. (...) A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Evidenciada a pertinência da segregação preventiva para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as de medidas cautelares alternativas.”
(N.U 1015607-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

“
HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – (...)NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL – INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Como a redação do inciso III do art. 313 do CPP não faz distinção quanto à natureza da pena do crime doloso, deve-se entender que, independentemente da quantidade de pena cominada ao delito, a prisão preventiva pode ser adotada como medida de ultima ratio no sentido de compelir o agente à observância das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, quando presentes um dos fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal. (...)”.
(N.U 1010743-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 21/06/2020)

Assim, quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado de origem para determinar a segregação cautelar do paciente e após, indeferir o pedido de liberdade provisória, pautou-se no fato de aparentemente o paciente não possuir qualquer freio moral, ou qualquer respeito às ordens emanadas pelo Poder Judiciário, dando evidências claras que, em liberdade, oferece perigo real à vida da vítima.

Ademais, nota-se dos autos, que a aludida antecipação de pena não se faz evidente, como deseja demonstrar a impetrante, visto não se tratar da segregação cautelar do paciente, de resultado do crime supostamente cometido, mas sim dos reiterados descumprimentos das restrições impostas em virtude de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sendo que ao descumprir sistematicamente as determinações impostas pelo magistrado, quais sejam, não se aproximar da vítima, o paciente em tese vem demonstrando pouca ou nenhuma pretensão de colaborar com a elucidação dos fatos, respeito pelo Poder Judiciário e as decisões exaradas, bem como pela integridade física e psicológica da vítima.

Ademais, não se apresenta viável, em sede de
habeas corpus
, fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal.

Destarte, forçoso é reconhecer que a possibilidade de o beneficiário, em caso de condenação, vir a ser agraciado ao final com regime de cumprimento da pena menos gravoso, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, conquanto, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar, como bem determina o
Enunciado 43

do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido.
(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Josimar dos Santos Pires
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020